Tribunal: STF
Processo: HC 243363
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal. Prescrição da pretensão punitiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de O.S. contra decisão monocrática do Relator do RHC 198.611/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o recurso ordinário (evento 8).



    O paciente foi condenado pela prática do crime de lesão corporal leve (artigo 129, caput c.c §7º do artigo 129 do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto; e pela prática do crime de lesão corporal grave (artigo 129, §1º c.c. a causa de aumento do §7º do artigo 129 do Código Penal), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória pelo redutor da idade. Alega ser aplicável a suspensão condicional da pena (sursis) e defende a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal e, sucessivamente, a fixação do regime aberto, mediante imposição de medidas alternativas à prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    A Corte de origem negou a pretendida extinção da punibilidade pela prescrição, nos seguintes termos (fls. 15-16, grifei):



    Aqui, quanto à prescrição, em análise perfunctória própria da via eleita, constata-se que o decisório impugnado não se mostra desarrazoado ou teratológico, anotando a magistrada que “...O sentenciado nasceu em 17/07/1953 (fls. 67), de modo que contava: - no dia de prolação da sentença (18/08/2020), com 67 (sessenta e sete) anos, 1(um) mês e 1 (um) dia; - já no dia de ocorrência do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público (31/08/2020), tinha 67 (sessenta e sete) anos, 1(um) mês e 2 (duas) semanas. Por sua vez, mesmo se for adotar entendimento jurisprudencial em que há interpretação extensiva do art. 115, teremos ainda, na melhor análise em prol do sentenciado, contando-se do trânsito em julgado para a d. defesa (28/02/2023 fls. 45), que o sentenciado contava à mencionada data com 69 (sessenta e nove) anos, 7 (sete) meses, 1 (uma) semana e 4 (quatro) dias, conforme indicado pelo MP. Ou seja, em todas as hipóteses acima mencionadas não há que se falar em aplicação do redutor da contagem prescricional do art. 115, como pretendido pela d. defesa, posto que, como bem ponderado pelo representante do Ministério Público, não ostentava a condição descrita na lei. Até mesmo em relação à alegada situação de debilidade física, posto que ausente previsão legal neste sentido” (fls.13/15 dos autos n° 0001704-33.2024.8.26.0026, grifei).



    Noutras palavras, como pontuado em primeiro grau, não se verifica o lapso temporal previsto no artigo 109, IV, do Código Penal (diante da pena de 4 anos aplicada para a lesão corporal de natureza grave) nem mesmo que se considere o trânsito em julgado da condenação para as partes (algo que se diz apenas para argumentar, porquanto o artigo 115 é expresso ao estipular a redução de metade somente diante de criminoso que ostente 70 anos já na data da sentença e NÃO do trânsito em julgado), daí não se deparar com a prescrição da pretensão punitiva executória em qualquer das situações.



    Assim, pelos fundamentos acima expostos, verifico a ausência de plausibilidade do direito tido por violado, sobretudo porque o Tribunal estadual expressamente consignou que o paciente não possuía 70 anos à época da sentença, não fazendo jus, portanto, ao redutor do prazo prescricional. 



    Em relação aos demais pedidos, verifico que não foram conhecidos pela Corte estadual, por se tratar de condenação transitada em julgado, razão pela qual inviável o seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente